Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-33.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-33.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LANDER DA SILVA DUARTE - CPF: 023.062.181-37 (APELANTE), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição do crime. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunho policial harmônico. Desclassificação de posse de drogas para consumo pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de um ano e oito meses de reclusão, bem como a cento e sessenta e sete dias-multas.

2. O apelante alega ausência de provas da materialidade e autoria do crime a que foi condenado, pleiteando por sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se é possível a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A materialidade restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestaram a presença de 9,76g de cocaína fracionada em sete porções.

5. A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu dispensar a droga ao perceber a aproximação da guarnição, sendo posteriormente capturado nas imediações.

6. O nexo causal entre a conduta do acusado e a substância apreendida está devidamente comprovado, haja vista que os agentes presenciaram o réu dispensar o recipiente contendo a droga e imediatamente apreenderam o material ilícito, o que afasta qualquer alegação de quebra da cadeia de custódia ou dúvida quanto à origem do entorpecente.

7. O lapso temporal entre os fatos e a instrução não compromete a credibilidade dos relatos policiais, que convergem em pontos cruciais para comprovar a autoria delitiva.

8. A ausência de vínculo entre os policiais e o acusado afasta qualquer suspeita de fabricação de prova.

9. A desclassificação do delito de posse de drogas para consumo pessoal mostra-se inviável, pois o contexto fático revela elementos característicos da mercancia, como o acondicionamento da droga, a tentativa de fuga, a localização em que o réu foi avistado pelos agentes e a informação prévia da atividade ilícita.

10. A condição de usuário de entorpecentes, admitida pelo réu, não impede o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas, sendo plenamente possível que o agente, embora usuário, também exerça a atividade de comercialização de substância ilícita.

IV. Dispositivo e teses

11. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. São idôneos os depoimentos policiais, desde que harmônicos com os demais elementos de prova, para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A negativa de autoria isolada do acusado não afasta a verossimilhança das provas testemunhais policiais. 3. O nexo causal entre a conduta do réu e a substância apreendida está devidamente comprovado quando os agentes o presenciam dispensando o material ilícito. 4. A ausência de vínculo entre os policiais e o acusado afasta qualquer suspeita de fabricação da prova. 5. A desclassificação do delito de posse de drogas para consumo pessoal é inviável quando o conjunto probatório demonstra elementos característicos do tráfico de drogas. 5. A condição de usuário de entorpecentes não exclui a possibilidade de configuração do crime de tráfico de substâncias ilícitas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e 28, § 2º; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, n. 3, 7 e 8.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1011656-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1011428-58.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lander da Silva Duarte
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000412-33.2022.8.11.0042 pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de um ano e oito meses de reclusão, regime aberto, bem como a cento e sessenta e sete dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id.25906196).

Em síntese, o apelante afirma que não há provas que confirmem a autoria do crime de tráfico de drogas e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do crime de posse de drogas para consumo pessoal, com a consequente readequação da pena (Id. 269067203).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pleiteando seu desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória em seus termos (Id. 259067207).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da Dra. Rosane Fátima de Carvalho Guariente opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 263860261).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado,
Lander da Silva Duarte
foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, bem como a cento e sessenta e sete dias-multa, regime aberto, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 259067197).

Irresignado, o apelante afirma que não há provas que confirmem a autoria do crime de tráfico de drogas e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do crime de posse de drogas para consumo pessoal, com a consequente readequação da pena (Id. 259067203).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“[...] No dia 04 de março de 2021, por volta das 17h30min, nas ruas 08 e 17, bairro Altos do Parque II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LANDER DA SILVA DUARTE
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição do grupo de apoio 01 (VTR 5J38), recebeu informação da Agência local de Inteligência do 1° BPM, de que no bairro Residencial Altos do Parque, havia um indivíduo alto, magro, de cor parda, trajando uma camiseta de cor preta, boné de cor vermelha, e short tactel, que estaria comercializando entorpecentes, e na posse de grande quantia de drogas escondidas no matagal, próximo a sua casa.

De posse dessas informações, os agentes se deslocaram ao local informado pela ALI, e ao aproximarem-se da rua 08 do referido bairro, avistaram um indivíduo, o ora denunciado, com características de acordo com as repassadas na denúncia, e próximo a um matagal; no momento em que o denunciado percebeu a presença dos agentes, ele dispensou um objeto de cor escura e empreendeu fuga pelo matagal, tendo a equipe perdido contato com o mesmo.

Então, os policiais retornaram ao local onde o denunciado havia dispensado o objeto, e encontraram um recipiente plástico, envolto com fita adesiva, de cor preta, contendo
07 (sete) trouxinhas de substância análoga a cocaína
.

Após a apreensão da droga, os policiais intensificaram as buscas pelas imediações e lograram êxito em abordar o denunciado na rua 17, do referido bairro.

Procedida a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas devido a informação de que o denunciado estaria guardando grande quantidade de drogas, a guarnição solicitou apoio de uma equipe do canil do BOPE e, após duas horas de buscas no matagal, não foram localizados mais entorpecentes.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.81064-01, acostado às fls. 17/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
07 (sete) porções de material esbranquiçado, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor preta, fechadas por aquecimento, formando embalagens do tipo “trouxa”
, pesando
9,76 g
(nove gramas e setenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório na delegacia, às fls. 25/26-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, alegando que era usuário de maconha, mas parou há dois anos, informando ainda que nada de ilícito foi encontrado com ele, bem como negou ter foragido da polícia.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo
, conforme autos n.° 0036458-48.2016.811.0042, perante o Juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, tendo em vista a denúncia recebida acerca da traficância perpetrada pelo denunciado, que foi confirmada com o encontro das porções de entorpecentes dispensadas pelo denunciado, prontas para a venda ilícita, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]” (Id. 259066699).

Em análise detida aos autos, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.59394 (Id. 259066689 – páginas 6/8), pelo termo de exibição e apreensão n. 2021.16.24556 (Id. 259066689 – página 14) e pelo laudo pericial n. 3.14.2021.73634-01 (Id. 259066689 – páginas 21/23). Assim, não restam dúvidas de que as sete porções apreendidas pelas autoridades policiais tratam-se do entorpecente denominado “cocaína”.

Acerca da
autoria
, a negativa do apelante mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o conjunto probatório.

Isso porque, os policiais militares Edimar Rezende de Oliveira e Cleison Mabaço de Souza que compõem a Agência Local de Inteligência do 1º Batalhão de Policia Militar, relataram, na fase extrajudicial, que moradores do Bairro Residencial Altos do Parque denunciaram o apelante pelo comércio de entorpecentes. Assim, em companhia da equipe de soldados Eder Emanuel Figueiredo Assis e Kenedy Campos Cardoso, dirigiram-se ao bairro mencionado e, ao avistarem o apelante nas proximidades do matagal, este descartou uma vasilha de plástico envolta com uma fita adesiva preta, contendo em seu interior sete porções de cocaína, e empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente por eles (Id. 259066689 – páginas 9/12, 37/38 e 41/42).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as autoridades policiais, com exceção de Edimar, confirmaram os fatos narrados na fase de inquisitorial. Vejamos:

“O
policial militar

EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que até onde eu recordo, a Inteligência que passou essa situação, mas os detalhes, eu não me recordo não; (...)
Que o que eu me lembro desse fato é só que a Inteligência passou uma situação de suspeito, passou as características, estava em uma área verde lá, e a equipe chegando, ele correu e jogou algo ao solo, e aí a gente perdeu ele de vista; Que voltamos ao local para ver o que se tratava, tratava-se de algumas porções de entorpecente; Que aí fez-se rondas pelo bairro, aí foi localizado ele novamente, conduzimos ele para delegacia; (...) Que chegamos a visualizar sim, [esse ato de dispensa da droga realizado pelo réu];
(...) Que sim, [eu vi ele dispensando]; (...) Que não tenho dúvida quanto a isso não; (...)
Que se não me engano, era 07 porções; (...) Que eu acho que era cocaína;
(...) Que isso, [fizemos a detenção dele em outra rua]; (...) Que certo, [vimos o réu dispensando a droga e não tenho dúvida disso nem que abordamos ele em outro lugar momentos depois]; (...) Que veio o apoio do BOPE com o canil, e não foi localizado mais nada; (...) Que eu me recorde, não falou nada; (...) Que correto, foi essa a informação [que ele estaria realizando o tráfico ali]; (...)
Que não é que a gente não fez a apreensão dele, não fizemos a prisão dele, (...) quando ele avistou a equipe, ele já empreendeu fuga, correu, e dispensou esse invólucro; (...) Que não era muito não [a distância que estávamos deles], só que é rápido; (...) Que na proximidade de onde ele correu da área verde [que encontramos ele]
; (...) Que a gente estava com a Inteligência, e ela estava monitorando, então não tinha como ter erro; (...) Que o BOPE chegou depois [da prisão dele]; (...) Que já tinha localizado o entorpecente que ele dispensou; (...) Que na rua [que foi realizada a prisão do réu]; (...) Que na residência, que eu me recorde, não [foi feito buscas]; (...) Que eu sou de outro Batalhão, isso daí foi apoio à ALI; (...) Que eu sou de outro Batalhão, mas a gente atua em qualquer lugar do Estado de Mato Grosso; (...) Que nesse mundo que vivemos, em qualquer canto tem [gente envolvida com tráfico de drogas]; (...).”

O
policial militar KENEDY CAMPOS CARDOSO
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que essa ocorrência,
ela foi em apoio a Agência de Inteligência aqui do 1º Batalhão, que nos pediu apoio, e chegando no local, passado pela ALI, que eles teriam visualizado ele dispensando algo no matagal, e, que nesse momento, ele teria visto a equipe também aproximando, e a equipe perdeu o contato com ele visual; Que a gente foi verificar o que ele teria dispensando, era uma vasilha de plástico envolta de uma fita preta
, com
substância análoga à maconha e, posteriormente,

fazendo rondas e diligências pelo bairro ali, foi visualizado indivíduo com as mesmas características e feito a abordagem dele
; (...) Que poderia ter sido a pasta base, mas pela quantidade, seria maconha; (...) Que era em média de 07 a 10 porções, por aí; (...) Que eles pediram apoio para fazer a abordagem no local, eles teriam informações de terceiros; (...)
Que as duas equipes [visualizaram ele dispensando o objeto no chão]
; (...) Que marcou um ponto de encontro primeiro antes do local fato e, ao aproximar do local para fazer a abordagem, viu esse indivíduo com essas características e ele dispensou e saiu; (...) Que no momento posterior da abordagem no bairro, não teria nada com ele; (...) Que indivíduo com as mesmas vestes e características dele [que dispensou a droga]; (...)
Que sim, [a Inteligência passou as características antes]; Que eles teriam uma informação de terceiros que informaram já
(...) e a gente marcou um ponto de encontro próximo deste local; (...) Que isso, correto, [a informação é que ele estaria fazendo o comércio de entorpecente]; (...) Que não falou que era ele não [que foragiu]; (...) Que não [foi feito a prisão dele] no primeiro momento; (...) Que não dá para especificar [a distância que estávamos dele quando ele foragiu], não muito longe; (...) Que sim, no dia, as mesmas vestes e características [eram semelhantes do réu e da pessoa que se evadiu do local]; (...) Que média de uns 30 minutos [que demorou para fazer a prisão do réu]; (...)
Que no bairro [que ele foi encontrado]; (...)
Que esse bairro eu acho que ele estava em construção, à época, ainda tinham áreas que tinham matagal ainda, (...) e ele estava em uma dessas áreas, mas era uma quadra dentro do bairro; (...) Que era um quarteirão que ainda não tinha as divisões das casas dentro ainda, tinha somente matagal ali, mas tinha asfalto em todas as ruas; (...) Que o número [da rua] não sei especificar, porque não me recordo; (...).”

O
policial militar CLEISON MABAÇO DE SOUZA
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que lá é região de outro Batalhão, a gente não teve um tempo muito grande de investigação;
Que a gente recebeu informação que o suspeito estaria comercializando droga no local, e a droga ficava no mato, próximo a sua residência; (...) Que passava só a característica (...) física e o nome dele; (...) Que a gente fez a vigilância; (...) Que a gente percebia entrada e saída de usuário na entrada do matagal; Que a gente não conseguiu visualizar o suspeito a princípio; Que aí no momento que ele apareceu, e retornou, que nós pedimos o apoio para fazer a abordagem; (...) Que isso, [era nesse matagal que o denunciante informou que o réu guardava a droga]; (...) Que no momento que a gente visualizou, que batia com as características, a gente pediu apoio para fazer abordagem;
(...)
Que o agrupamento foi, fez o adentramento no matagal, visualizou o suspeito conforme as características, porém, no momento, não conseguiu fazer a prisão dele, que fizeram posteriormente;
(...) Que chamamos o BOPE, um apoio da especializada, porque, conforme a denúncia, era uma quantidade grande [que ele guardava]; (...) Que não conseguimos achar [grande quantidade], lá é uma região muito mata fechada, (...) era época de chuva, estava bem fechado o matagal; (...) Que a equipe, a princípio, encontrou [droga], e foi conduzido por este motivo; (...) Que eu não me lembro [o que foi encontrado]; (...) Que a Equipe de Inteligência nós somos em 04 policiais, eu sou o motorista, quase não apareço na situação; (...) Que a equipe encontrou droga, mas não foi na quantidade da denúncia; (...) Que a quantidade da denúncia citava que era quilos, porém não foi encontrado; (...)
Que ele foragiu, sumiu no mato; Que a equipe, a princípio, não conseguiu fazer a prisão dele, por esse motivo continuaram atrás dele;
(...) Que a ver, não [vi ele dispensando a droga], que quem faz o adentramento (...) no matagal é o fardado; (...) Que comentaram que encontraram [droga] (...) e visualizou [o réu dispensando]; (...) Que no CISC a gente viu [a droga]; (...) Que a quantidade exata eu não me lembro, mas eu lembro que era um invólucro preto e tinha algumas porções; (...) Que eram invólucros pequenos; (...) Que chamamos o apoio do BOPE já foi nesse sentido porque encontraram a droga ali; (...) Que foi chamado até mais outros policiais da região para ver se localizava ele dentro do matagal; (...) Que só foi posteriormente [que se chamou o BOPE]; (...)
Que primeiro nome só [que recebemos na informação],
(...)
a característica física e a residência dele;
(...) Que eu não estava no momento que adentrou [no mato]; (...) Que eu estava ali, mas não fui o primeiro a entrar [no mato], o procedimento, normalmente, quem entra é a polícia fardada; (...) Que também não [estava presente no momento da prisão do réu]; (...) Que a gente ficou ali preservando o local porque, a princípio, a informação era que tinha muita droga; (...) Que já tinha dado start para gente que tinha encontrado droga, já acionamos o BOPO para ver se achava entorpecente enterrado; (...) Que não sei [onde o réu foi encontrado]; (...) Que, conforme denúncia, era região de mata; (...) Que ali é uma região bem grande, (...) que para sair, teria que sair por onde entrou ou então embrear no mato, que é uma região grande mesmo; (...) Que foi no local onde a denúncia passou para gente; (...) Que estou citando a posição do momento que a gente pediu apoio para abordar, ele fugiu nesse momento, não conseguiram pegar ele lá nesse local; (...) Que o local onde a gente chamou o apoio para abordar ele, não conseguiram achar ele; (...).” (Id. 259067196)

Note-se que, apesar da alegação do apelante quanto à contradição dos depoimentos das autoridades policiais, eles convergem nos pontos cruciais para comprovar a autoria delitiva, vejamos: 1) a informação do comércio de entorpecentes veio da Agência Local de Inteligência do 1º Batalhão de Polícia Militar, que repassou aos agentes características físicas, sua vestimenta e seu nome; 2) ao avistarem o apelante, ele se encontrava próximo ao matagal, local utilizado para comercializar e esconder as drogas; 3) o réu, avistando a guarnição, dispensou ao solo uma vasilha de plástico envolvida com fita adesiva preta e, dentro, se encontravam sete porções de cocaína, totalizando 9,76 g (nove gramas e setenta e seis centigramas); 4) após incansáveis rondas, o apelante foi encontrado na região onde havia dispensado as drogas, sendo preso em flagrante.

Necessário frisar que o crime foi praticado no ano de 2021 e a audiência de instrução ocorreu somente no ano de 2024. Portanto, diante do significativo lapso temporal, é justificável que os policiais militares não se lembrem com exatidão de toda a dinâmica da infração penal.

Noutro giro, apesar de não terem sido encontrados entorpecentes no momento da prisão do réu, e alegando haver quebra do nexo causal, os policiais militares
EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS
e
KENEDY CAMPOS CARDOSO
afirmaram, em ambas as fases processuais, que viram o réu, antes de fugir, dispensando uma vasilha de plástico envolvida com fita adesiva preta e, ao abrirem o recipiente, encontraram
sete porções de cocaína, totalizando 9,76 g (nove gramas e setenta e seis centigramas).

Consigno que a mera alegação de que os agentes teriam forjado a apreensão de entorpecentes com o apelante, além de isolada, não se revela verossímil, uma vez que não há provas de que as autoridades teriam motivo para imputar falsamente a prática de crime contra o acusado, haja vista que, conforme afirmado pelas testemunhas, sequer se conheciam anteriormente.

É oportuno, trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15.2.2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21.2.2022)

Assim sendo, concluo que o nexo causal está devidamente comprovado, vez que os agentes afirmaram ter visto o apelante dispensar as drogas antes de empreender fuga, sendo posteriormente capturado. Além disso, a defesa não apresentou provas que pudessem desacreditar os testemunhos dos policiais.

Ademais, embora o apelante afirme ser inocente, não há lastro probatório que corrobore sua tese, pois que, ouvido em juízo, relatou que foi preso em local público, afirmando que havia outras pessoas no bar quando os policiais o abordaram. No entanto, a única testemunha arrolada pela defesa não presenciou os fatos.

Do mesmo modo, o apelante foi visto pelos policiais militares em um local utilizado por usuários de entorpecentes e, ao observar a aproximação da guarnição, dispensou um recipiente com sete porções de cocaína e empreendeu fuga, reforçando a presunção de tráfico.

Desta feita, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com o conjunto probatório, sendo, diante do exposto, suficientes para sustentar a condenação criminal, consoante o
Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, não obtendo, a defesa, êxito em demonstrar que o apelante não foi o autor do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A materialidade do crime está evidenciada pelo Termo de Apreensão e Laudo Pericial que identificaram cocaína (16,55g) e maconha (4,40g) em embalagens características do tráfico.

A autoria está respaldada em declarações de policiais que presenciaram o acusado tentar descartar as drogas ao avistar a viatura, reforçando a destinação mercantil.

A negativa do acusado e a alegação de uso pessoal não encontram respaldo no conjunto probatório, que demonstra circunstâncias típicas de tráfico, como a forma de acondicionamento e o histórico criminal.

Os depoimentos dos agentes policiais, considerados idôneos e harmônicos com as provas materiais, sustentam a condenação.

O comportamento do apelante ao tentar descartar a droga e o fato de as substâncias estarem acondicionadas em invólucros típicos de comercialização, somados ao valor em espécie encontrado com o recorrente, reforçam a tipicidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 1011656-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

Dado isso, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro no que se refere à
autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante
, afastando qualquer pretensão absolutória.

Lado outro, sobre a
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
, o artigo 28, § 2º da Lei n. 11.343/06 indica elementos a serem analisados pelo juiz para configurar o referido delito.

No caso dos autos, congruente com o depoimento dos policiais militares em ambas as fases processuais, a dinâmica dos fatos indica que a substância apreendida era destinada ao comércio e não ao uso individual.

Isso porque
a
Agência Local de Inteligência do 1º Batalhão de Polícia Militar apurou, após várias denúncias recebidas de moradores do Bairro Residencial Altos do Parque, que o apelante estaria vendendo entorpecentes na região da área verde. Ao avistar a guarnição, o acusado,
que se encontrava em um local utilizado por usuários de entorpecentes, dispensou um recipiente com sete porções de cocaína,
totalizando 9,76 g (nove gramas e setenta e seis centigramas) e
empreendeu fuga em seguida.

Logo,
o comportamento do apelante ao tentar descartar a droga, o acondicionamento do entorpecente em invólucros típicos de comercialização e a região em que ele foi avistado pela primeira vez pelos agentes, reforçam a tipicidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, levando em consideração o contexto da prisão, o crime de tráfico de drogas restou caracterizado, sendo desnecessário que o agente seja flagrado vendendo as drogas, bastando que pratique qualquer das condutas descritas no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em conformidade com o disposto no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Outrossim, não obstante o apelante ter afirmado em juízo que é usuário de entorpecente, indicou que é a do tipo maconha (Id. 259067196 – página 5/6 - interrogatório transcrito na sentença), substância divergente da apreendida. Além disso, tal condição não elide sua responsabilização pelo delito de tráfico, no sentido do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

À vista de todo o conjunto probatório, entendo que a conduta do apelante não comporta a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

A respeito, o entendimento deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE CARATER PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – RÉ TENTOU ESCONDER A SACOLA EM SUAS MÃOS – DROGAS APREENDIDAS EM POSSE DA ACUSADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, quando demonstrado nos autos, que a abordagem foi realizada através da fundada suspeita, uma vez que a acusada tentou esconder a sacola que portava nas mãos.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito
.” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 1011428-58.2023.8.11.0006, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.3.2025, Publicado no DJE 21.3.2025) – Grifei.

Isto posto, independentemente de a alegação do apelante, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas de que a substância apreendida tinha a finalidade mercantil.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025